Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-07.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL. Alegação de corte químico causado por creme para relaxamento de cabelo. Acervo probatório que revela a conduta exclusiva da consumidora pelo efeito adverso em seu cabelo, porquanto deixou de observar as instruções para o uso do produto. Responsabilidade objetiva da apelada, corretamente afastada. Dicção do art. 12, § 3o,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL. Alegação de corte químico causado por creme para relaxamento de cabelo. Acervo probatório que revela a conduta exclusiva da consumidora pelo efeito adverso em seu cabelo, porquanto deixou de observar as instruções para o uso do produto. Responsabilidade objetiva da apelada, corretamente afastada. Dicção do art. 12, § 3o, III, do CDC. Recurso desprovido.